Tribunal: TJPA
Processo: 0015735-93.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015735-93.2017.8.14.0040

APELANTE: CIELO S.A., BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ELIONAY DA LUZ PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. CONTA FRAUDULENTA ABERTA PARA RECEBER VENDAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. RÉUS NÃO JUNTARAM OS CONTRATOS. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA DETERMINAR PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO REFORMADA APENAS QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO 1 CONHECIDA E
PROVIDA PARCIALMENTE. APELAÇÃO 2 CONHECIDA PARCIALMENTE, NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDA.

I
-
APELAÇÃO 1 -

BANCO DO BRASIL: Analisando detidamente os autos, verifico que não fora juntado pelos réus nem o contrato de abertura da conta questionada, nem comprovante de solicitação de transferência da conta inicialmente cadastrada pela autora (Bradesco) para a conta fraudulenta (Banco do Brasil), ou seja, nenhuma manifestação de vontade da autora comprovando a legalidade das transações. De outro lado, como prova de que os valores das compras foram para a conta fraudulenta, temos o extrato juntado pelo apelante (ID 5733578, p. 34), onde nota-se os valores das compras na máquina de cartão foram desviados entre os meses de junho e julho de 2017 (dano material), portanto, as rés concorreram para ocorrência do ato ilícito, já que ambas não demonstraram a legalidade das suas transações (abertura de conta corrente e transferência de conta para recebimento de valores da máquina de cartão).

II-
A indenização não pode ser arbitrada em patamar excessivo, não sendo justificável que a reparação consista em enriquecimento indevido, com abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelo critério de razoabilidade. Posto isso, o valor R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser pago de forma solidária pelas rés, a título de danos morais se mostra adequado, já que houve dupla fraude, devendo ambas arcarem com um valor capaz de cumprir a tríplice função do dano moral.

III-
Q
uanto a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pelo juízo de piso em 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico, considerando os critérios esculpidos no art. 85, §2º do CPC, especialmente no que diz respeito a natureza e a importância da causa e ao trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para tanto, diante de tratar-se de causa de baixa complexidade e com poucas audiências, sem produção de prova pericial, entendo ser devida a minoração. Por isso, reduzo para 15% o valor da verba honorária sucumbencial a incidir sobre o proveito econômico.

IV –
APELAÇÃO 2 - CIELO SA: O CDC deve ser aplicado ao caso, considerando que tal medida processual se trata de instrumento que se destina a proporcionar um processo justo e equilibrado, em observância a hipossuficiência não apenas financeira, mas também técnica do consumidor.

V-
Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO pelo BANCO DO BRASIL e DOU PROVIMENTO PARCIAL, apenas para modificar a sentença quanto aos honorários advocatícios a serem fixados no percentual de 15% sobre o proveito econômico, mantendo a sentença atacada nos demais termos. Quanto ao recurso da CIELO SA, CONHEÇO PARCIALMENTE, na parte conhecida NEGO PROVIMENTO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0015735-93.2017.8.14.0040

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA

ADVOGADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS

ADVOGADO: BERNARDO BUOSI

APELANTE: CIELO S.A.

ADVOGADO: FABIO DE MELO MARTINI

ADVOGADO: HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

ADVOGADO: ALFREDO ZUCCA NETO

APELADO: ELIONAY DA LUZ PEREIRA

ADVOGADO: ANAIRA OLIVEIRA DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelações Cíveis, interpostas por
BANCO DO BRASIL SA
(Apelante 1) e CIELO S.A. (Apelante 2),
inconformados com a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes proposta por
ELIONAY DA LUZ PEREIRA
em face dos apelantes.

Consta da inicial da ação: 1) que o autor contratou a CIELO S.A para auxiliar suas vendas através de máquina de cartão de crédito, sendo cadastrada sua conta BRADESCO para receber o valor das vendas; 2) ocorre que, tempos depois passou a verificar sua conta BRADESCO e perceber que os valores das vendas não estavam sendo depositados e, ao entrar em contato com a CIELO S.A, descobriu que os valores das vendas estavam caindo em uma conta fantasma do BANCO DO BRASIL, criada em seu nome por pessoa desconhecida, portanto, tratava-se de um golpe; 3) desse modo, deixou de utilizar a máquina da CIELO S.A, bem como realizar o pagamento do aluguel correspondente ao serviço, até que a situação se resolvesse, o que não ocorreu de forma administrativa, sendo obrigada a ajuizar a ação. Requereu cancelamento dos contratos fraudulentos, abstenção de cobrança do aluguel da máquina, devolução dos valores enviados para a conta fantasma, danos morais e lucros cessantes pelo período que a autora deixou de realizar vendas no cartão de crédito.

Assistência judiciaria gratuita deferida, bem como, deferida a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que as rés se abstenham de negativar o nome da autora sob pena de multa e que o BANCO DO BRASIL cancele a conta fraudulenta (ID 5733564).

Audiência realizada no ID 5733575.

Contestação fora apresentada pelo BANCO DO BRASIL (ID 5733578) e pela CIELO (ID 5733585).

Réplica apresentada (ID 5733588).

Prolatada sentença (ID 5733594), o magistrado singular julgou
parcialmente procedentes os pedidos do autor para: 1)

condenar as rés, solidariamente, a pagarem à autora o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral; 2)

condenar as rés no pagamento de dano material do valor de R$ 1.678,42 (mil seiscentos e setenta e oito reais e quarenta e dois centavos); 3) determinar o encerramento definitivo dos contratos havidos entre as partes, anulando todos os seus efeitos, em especial os débitos oriundos da cobrança indevida; 4) condenar ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado no percentual de 20% do valor do proveito econômico obtido.

Apelação apresentada pelo réu BANCO DO BRASIL (ID 5733596), onde defende que a sentença deve ser reformada pelos seguintes argumentos: 1)

legalidade das condutas do banco apelante; 2) ausência de danos morais ou redução do valor; 3) ausência de comprovação de dano material; 4) redução dos honorários advocatícios.

Apelação apresentada pela ré CIELO AS (ID 11517913;), onde sustenta que a sentença merece reforma, pois: 1) há impossibilidade de aplicação do Código de Defesa do consumidor ao caso; 2) todos os valores das transações realizadas pela Apelada, foram devidamente repassados; 3) ausência de comprovação de dano material; 4) inexistência de dano moral ou redução do valor; 5) redução dos honorários advocatícios.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, registrado eletronicamente.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA

ADVOGADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS

ADVOGADO: BERNARDO BUOSI

APELANTE: CIELO S.A.

ADVOGADO: FABIO DE MELO MARTINI

ADVOGADO: HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

ADVOGADO: ALFREDO ZUCCA NETO

APELADO: ELIONAY DA LUZ PEREIRA

ADVOGADO: ANAIRA OLIVEIRA DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Inicialmente, determino que a Secretaria corrija os polos da demanda, figurando
BANCO DO BRASIL SA. E CIELO S.A.
como apelantes e
ELIONAY DA LUZ PEREIRA
como apelado.

Conheço dos recursos, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

1.

APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO DO BRASIL SA (APELANTE 1):

Sustenta o apelante: 1)

legalidade das condutas do banco apelante; 2) ausência de danos morais ou redução do valor; 3) ausência de comprovação de dano material; 4) redução dos honorários advocatícios.

Analisando detidamente os autos, verifico que não fora juntado pelos réus nem o contrato de abertura da conta questionada, nem comprovante de solicitação de transferência da conta inicialmente cadastrada pela autora (Bradesco) para a conta fraudulenta (Banco do Brasil), ou seja, nenhuma manifestação de vontade da autora comprovando a legalidade das transações. De outro lado, como prova de que os valores das compras foram para a conta fraudulenta, temos o extrato juntado pelo apelante (ID 5733578, p. 34), onde nota-se os valores das compras na máquina de cartão foram desviados entre os meses de junho e julho de 2017 (dano material), portanto, as rés concorreram para ocorrência do ato ilícito, já que ambas não demonstraram a legalidade das suas transações (abertura de conta corrente e transferência de conta para recebimento de valores da máquina de cartão).

Assim, os réus não se desincumbiram de provar suas alegações de que os contratos e operações foram de fato realizados com a anuência da autora.

Nesses termos observando que os valores das vendas passaram a cair em conta fraudulenta de forma indevida, sem autorização, e que por mais de um mês a autora sofreu restrição em seu orçamento mensal, entendo que cabe aos réus a restituição dos valores na forma de dano material, além de dano moral
.

Na hipótese em exame, portanto, incide a responsabilidade civil objetiva, prevista no art. 14 de CDC, de modo que o dever de reparar os danos causados ao consumidor encontra-se fundamentado na lei e não na culpa, base da teoria subjetiva adotada como cláusula geral pelo Código Civil. Para excluir essa responsabilidade, o CDC prevê apenas duas hipóteses: a inexistência de defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu na espécie.

Na esteira da Súmula 479 do STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO FRADULENTO CONTRATADO EM CONTA CORRENTE VIA INTERNET BANKING E PAGAMENTO NÃO AUTORIZADO DE 06 BOLETOS EM FAVOR DE DUAS PESSOAS JURÍDICAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. EXCLUDENTE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. NÃO DEMONSTRADA. FORTUITO INTERNO. 2. OPERAÇÕES INDEVIDAS QUE DILAPIDARAM O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA DURANTE DOIS MESES. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. CIRCUNSTÂNCIA QUE TRANSCENDE O MERO DISSABOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO ADOTOU QUALQUER POSTURA PARA SOLUCIONAR O VÍCIO OU MINORAR AS DUAS CONSEQUÊNCIAS. 3. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO EM R$ 10.000,00. PATAMAR DE FIXAÇÃO MANTIDO. VALOR ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DA CAUSA E AOS PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. 4. DANO MATERIAL. PAGAMENTO DOS BOLETOS REALIZADO, PARCIALMENTE, COM O VALOR DO EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR DOS BOLETOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PORÉM, PARTE DOS BOLETOS FOI PAGA COM O MONTANTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA, O QUAL DEVE SER RESTITUÍDO. CONDENAÇÃO REDIMENSIONADA. SENTENÇA REFORMADA NESSE ASPECTO. 5. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. 6. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 14ª C.Cível - 0032956-55.2017.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Juíza Fabiane Pieruccini - J. 03.07.2019)
(TJ-PR - APL: 00329565520178160001 PR 0032956-55.2017.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Juíza Fabiane Pieruccini, Data de Julgamento: 03/07/2019, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2019)

É cediço que o valor da indenização por danos morais não deve ser insignificante, já que deve servir de desestímulo ao cometimento futuro de condutas lesivas, além de representar uma compensação pelos constrangimentos indevidamente sofridos.

Por outro lado, a indenização não pode ser arbitrada em patamar excessivo, não sendo justificável que a reparação consista em enriquecimento indevido, com abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelo critério de razoabilidade.

Posto isso, o valor R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser pago de forma solidária pelas rés, a título de danos morais se mostra adequado, já que houve dupla fraude, devendo ambas arcarem com um valor capaz de cumprir a tríplice função do dano moral.

Por fim, quanto a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pelo juízo de piso em 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico, considerando os critérios escupidos no art. 85, §2º do CPC, especialmente no que diz respeito a natureza e a importância da causa e ao trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para tanto, diante de tratar-se de causa de baixa complexidade e com poucas audiências, sem produção de prova pericial, entendo ser devida a minoração. Por isso, reduzo para 15% o valor da verba honorária sucumbencial a incidir sobre o proveito econômico.

2.

APELAÇÃO INTERPOSTA POR CIELO S.A. (APELANTE 2):

Sustenta a apelante: 1) há impossibilidade de aplicação do Código de Defesa do consumidor ao caso; 2) todos os valores das transações realizadas pela Apelada, foram devidamente repassados; 3) ausência de comprovação de dano material; 4) inexistência de dano moral ou redução do valor; 5) redução dos honorários advocatícios.

Defende o apelante a não aplicabilidade do CDC, visto que os serviços prestados pela Apelante são empregados como meio de fomentar a atividade comercial exercida pela Apelada. A respeito do assunto, muito bem esclareceu a sentença:

[...] eventualmente a jurisprudência tem aplicado o CDC mesmo que o consumidor aja com fins lucrativos. Trata-se da aplicação da teoria maximalista, ou seja também são abrangidos pelo Código de Defesa do Consumidor aqueles que adquirem produtos e os usam profissionalmente, desde que não seja para revenda.

Assim, entendo que o CDC deve ser aplicado ao caso, considerando que tal medida processual se trata de instrumento que se destina a proporcionar um processo justo e equilibrado, em observância a hipossuficiência não apenas financeira, mas também técnica do consumidor.

Quanto aos demais pontos, verifico que já foram abordados na análise da apelação 1, portanto, prejudicados.

3.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
pelo
BANCO DO BRASIL e DOU PROVIMENTO PARCIAL
, apenas para modificar a sentença quanto aos honorários advocatícios a serem fixados no percentual de 15% sobre o proveito econômico, mantendo a sentença atacada nos demais termos
. Quanto ao recurso da
CIELO SA, CONHEÇO PARCIALMENTE
, na parte conhecida
NEGO PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 23/05/2024